Tribunal: STJ
Processo: 2269131-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830908 - SP (2025/0004940-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
AGRAVADO
: ELLEN CASTORI
ADVOGADO
: ANDRE RENATO SERVIDONI - SP133572
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de ofensa aos arts. 489, § 1o, 502, 505,
509 e 1.022 do CPC e a aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
4. "A liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a
coisa julgada" (Súmula n. 344 do STJ).
5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a suficiência do
cálculo aritmético para fins de apurar o valor da condenação demandaria
incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n.
7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
Tese de julgamento
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 'A liquidação
por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada'
(Súmula n. 344 do STJ). 3. A revisão de fatos e provas em sede de
recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA48630844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 4ac02b5e-3982-46d1-9b75-ecff923a412a

: STJ, AgInt no AREsp n. 1.303.173/SP,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
13/11/2023
AgInt no REsp n. 1.964.566/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
.
13/5/2024

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 4ac02b5e-3982-46d1-9b75-ecff923a412a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830908 - SP (2025/0004940-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
AGRAVADO
: ELLEN CASTORI
ADVOGADO
: ANDRE RENATO SERVIDONI - SP133572
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de ofensa aos arts. 489, § 1o, 502, 505,
509 e 1.022 do CPC e a aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
4. "A liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a
coisa julgada" (Súmula n. 344 do STJ).
5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a suficiência do
cálculo aritmético para fins de apurar o valor da condenação demandaria
incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n.
7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
Tese de julgamento
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 'A liquidação
por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada'
(Súmula n. 344 do STJ). 3. A revisão de fatos e provas em sede de
recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA47773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:59:02
Código de Controle do Documento: 434bde1d-9dca-4a6e-8f4b-cd2a89d58a2e

: STJ, AgInt no AREsp n. 1.303.173/SP,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
13/11/2023
AgInt no REsp n. 1.964.566/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
.
13/5/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 513-522) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 505-509).
Em suas razões, a parte agravante reitera a tese de ofensa aos arts. 489, §
1o, 502, 505, 509 e 1.022 do CPC e defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 523-540, requerendo a
condenação da parte agravante às penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 505-509):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de ofensa aos arts.
489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, da ausência de demonstração de afronta
aos arts. 502, 505 e 509 do CPC/2015 e da incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 435-437).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 62):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GESTÃO
DE
NEGÓCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PERMITE A APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEBEATUR
POR
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS.
INCIDÊNCIA DO ART. 509, §2o, CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO
PENDENTE DE DEFINIÇÃO PELO R. JUÍZO “A QUO”. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 263-268).
Nas razões do recurso especial (fls. 271-292), fundamentado no art. 105, III,
"a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
legais:
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, aduzindo que o acórdão recorrido
incorreu em (i) omissão acerca da "aplicação do[s] arts. 502, 505 e 509, do
Código de Processo Civil, ao caso concreto" (fl. 283) e (ii) contradição, ao
Documento eletrônico VDA47773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:59:02
Código de Controle do Documento: 434bde1d-9dca-4a6e-8f4b-cd2a89d58a2e

concluir pela "desnecessidade de prévia liquidação do julgado, enquanto no
caso concreto a liquidação era exigida pelo próprio judicial exequendo" (fl.
284); e
(ii) arts. 502, 505 e 509 do CPC/2015, sustentando, em suma, ofensa à coisa
julgada por "inobservância ao próprio julgado exequendo, que impunha às
partes a adoção da liquidação de sentença antes da execução" (fl. 287).
No agravo (fls. 440-457), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 466-482.
É o relatório.
Decido.
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, o TJSP concluiu fundamentadamente pela incidência do
art. 509, § 2o, do CPC/2015 e pela consequente inexistência de afronta aos
arts. 502 e 505 do mesmo código, consignando o seguinte:
(fls. 63-65)
No caso concreto, ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata
de extinção do cumprimento de sentença por alegada iliquidez do título
judicial.
Constou do dispositivo da r. sentença que a procedência parcial da
ação de origem, para condenar o agravante a restituir a conta corrente
da autora às mesmas condições em que se encontrava anteriormente
às operações de compra e venda de ações realizadas, bem como a
cancelar toda e qualquer restrição decorrente do débito então gerado,
além de pagar indenização por dano moral no valor de R$10.000,00,
atualizado a partir da data da sentença e juros de mora a partir da
citação (fls. 1012/1024 dos autos principais), inclusive a r. sentença foi
mantida em grau de recurso.
Olvida-se o agravante que a presente hipótese se enquadra no teor do
art. 509, §2o do CPC, que prevê:
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida,
proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do
devedor: (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas
de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o
cumprimento da sentença.”
[...]
Além do mais, verifica-se que a r. decisão agravada não representa
prejuízo para o agravante, considerando que foi oportunizado para que
as partes apresentassem seus cálculos no prazo de 15 dias. E, tendo
havido divergências entre eles, corretamente o r. Juízo “a quo”
determinou a realização da perícia contábil para conferência dos
cálculos, por não dispor de contador judicial (fls. 260/261 do
cumprimento de sentença). Diante disso, eventual excesso de
execução ainda se encontra pendente de definição pelo r. Juízo de
primeira instância, razão pela qual inviável o pronunciamento desta E.
Corte de Justiça no momento, do contrário, caracterizar-se-ia
supressão de instância.

(fl. 267)
Documento eletrônico VDA47773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:59:02
Código de Controle do Documento: 434bde1d-9dca-4a6e-8f4b-cd2a89d58a2e

[...] a manutenção da r. decisão agravada, ao contrário do alegado,
não viola os arts. 502 e 505 do CPC, ao contrário disso, o
prosseguimento do cumprimento de sentença na forma determinada
pelo r. Juízo “a quo” se encontra em consonância com o princípio da
celeridade e economia processual, além de não representar prejuízo
para o agravante ou mesmo cerceamento de defesa porque, assim
como anotado no v. acórdão embargado, “considerando que foi
oportunizado para que as partes apresentarem seus cálculos no prazo
de 15 dias. E, tendo havido divergências entre eles. Corretamente o r.
Juízo 'a quo' determinou a realização da perícia contábil para
conferência dos cálculos por não dispor de contador judicial (fls. 260
”
/261 do cumprimento de sentença).
Destaca-se ainda inexistir, no acórdão recorrido, proposições inconciliáveis
de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, não
havendo falar em contradição.
Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu, de forma fundamentada e coerente, a matéria controvertida nos
autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em
nenhum dos vícios previstos nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
Ademais, concluindo a Corte local que a determinação do valor da
condenação depende apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de
sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, não havendo falar em
ofensa à coisa julgada. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO
CONSIDERADA
DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas
de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a
fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a
memória discriminada e atualizada do cálculo.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.303.173/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
21/11/2023
No referido julgamento, registrou-se que, "caso se mostrar mais adequado à
apuração do
, não há óbice em se optar pelo cumprimento
quantum debeatur
de sentença já por cálculos aritméticos sem se proceder à passagem pela
fase de liquidação, mesmo porque, consoante jurisprudência pacífica desta
Corte, 'A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não
ofende a coisa julgada' (Súmula 344/STJ)" (AgInt no AREsp n. 1.303.173
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
13/11/2023
de
).
21/11/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC/1973.
MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. LITERAL DISPOSIÇÃO
DE LEI. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS.
VALOR. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:59:02
Código de Controle do Documento: 434bde1d-9dca-4a6e-8f4b-cd2a89d58a2e

[...]
3. Na hipótese, a Corte local asseverou que a decisão rescindenda
não ofendeu a coisa julgada nem incorreu em violação direta de lei
federal, porquanto era de rigor o prosseguimento da execução, a qual
se amparava em título executivo judicial líquido, certo e exigível,
bastando meros cálculos aritméticos para se chegar ao montante
devido.
[...]
5. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não
ofende a coisa julgada (Súmula no 344/STJ).
6. Se os critérios para o pagamento das diferenças encontradas na
ação revisional já foram definidos na sentença transitada em julgado,
sendo suficiente a elaboração de meros cálculos aritméticos para se
, nos termos
apurar o valor devido, a liquidação se torna dispensável
do art. 475-B do CPC/1973. Precedentes.
[...]
(AgInt no REsp n. 1.964.566/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/5/2024
15/5/2024
destaquei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALTERAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N° 344/STJ.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA.
1. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas
de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a
, bastando ao credor instruir o pedido com a
fase de liquidação
memória discriminada e atualizada do cálculo. Ademais, não havendo
a necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há
falar em liquidação por arbitramento ou por artigos, mesmo porque a
natureza do objeto do procedimento não o exige.
2. Caso se mostrar mais adequada à apuração do
,
quantum debeatur
pode-se optar pelo cumprimento de sentença já por cálculos
aritméticos sem se proceder à passagem pela fase de liquidação, [...]
consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior. Súmula n°
344/STJ.
[...]
(AgRg no REsp n. 1.199.763/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
16/12/2014
4/2/2015
destaquei.)

AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 344/STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é
permitido ao Tribunal a quo determinar a liquidação de sentença por
forma diversa da estabelecida na sentença proferida em processo de
conhecimento, quando esta se mostrar inadequado à apuração do
.
quantum debeatur
II - Aplicável, à espécie, a Súmula 344 desta Corte: A liquidação por
forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.
Documento eletrônico VDA47773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:59:02
Código de Controle do Documento: 434bde1d-9dca-4a6e-8f4b-cd2a89d58a2e

[...]
(AgRg no Ag n. 1.187.872/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- destaquei.)
20/10/2009
29/10/2009
O acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado nesta Corte
Superior, não havendo falar em violação dos arts. 502, 505 e 509 do CPC
/2015.
Por fim, rever a conclusão do Tribunal de origem, quanto à suficiência
do cálculo aritmético para fins de apurar o valor da condenação, demandaria
incursão em elementos fático-probatórios, providência inadmitida nesta via, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se de
forma fundamentada acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-
se, lógica e coerentemente, sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em violação dos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
Ademais, este Tribunal Superior entende que "a liquidação por forma diversa
estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada" (Súmula n. 344 do STJ). Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 1.303.173/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.964.566/PB, relator
13/11/2023
21/11/2023
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
.
15/5/2024
Por fim, reitera-se que rever a conclusão do acórdão, quanto à suficiência do
cálculo aritmético para fins de apurar o valor da condenação, demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte agravante às penas por
litigância de má-fé, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária a
justificar tais sanções.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47773916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:59:02
Código de Controle do Documento: 434bde1d-9dca-4a6e-8f4b-cd2a89d58a2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.908 / SP
Número Registro: 2025/0004940-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060689720238260506 00201352420108260506 201352420108260506 22691314420238260000
60689720238260506
6068972023826050600201352420108260506
60689720238260506002013524201082605068862010 8862010
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
AGRAVADO
: ELLEN CASTORI
ADVOGADO
: ANDRE RENATO SERVIDONI - SP133572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN - DF023866
GABRIELA LEITE FARIAS - DF034060
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
Documento eletrônico VDA48605119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: f670f104-df64-453f-9f2b-cca4dda084b5

AGRAVADO
: ELLEN CASTORI
ADVOGADO
: ANDRE RENATO SERVIDONI - SP133572
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:50
Código de Controle do Documento: f670f104-df64-453f-9f2b-cca4dda084b5